Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742158-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIRGINIA BISPO DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a realização do exame Pet Scan (PET-CT com 18FDG), nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na decisão de ID 64834240, essa Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 65727679, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar, conforme lançada anteriormente. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 65990831. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora